Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é válida a escolha do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda, considerando a sede do Banco do Brasil, e se é possível o declínio de competência de ofício, mesmo em se tratando de competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às ações de reparação de danos contra o Banco do Brasil relacionadas à gestão das contas individuais do PASEP, pois não há relação de consumo.
4. Embora a competência territorial seja, em regra, relativa e não possa ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), essa regra não pode ser aplicada em afronta ao princípio do juiz natural e à vedação da escolha aleatória de foro.
5. A parte não pode, sem justificativa plausível, escolher aleatoriamente o foro, mesmo em se tratando de regra de competência territorial. A jurisprudência do STJ veda a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio do autor, do réu, de eleição, ou do local de cumprimento da obrigação.
6. As regras de competência do CPC, estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos pela Constituição Federal e pelas normas de organização judiciária.
7. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, incluindo o § 5o, que dispõe que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com domicílio das partes ou negócio jurídico, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
8. O ajuizamento de demandas no TJDFT, que discute relações jurídicas realizadas em todo o território nacional sem vínculo com o Distrito Federal, viola regra de distribuição de jurisdição e competência funcional, em afronta ao pacto federativo (arts. 18, 25, 125 da CF) e aos limites de atuação do Poder Judiciário Distrital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, configura prática abusiva e autoriza o declínio de competência de ofício, mesmo em se tratando de competência territorial relativa. A relação jurídica envolvendo o PASEP não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Constituição Federal: arts. 5o, LXXIV; 18; 25; 96, II; 125; 239.
· Código Civil: arts. 1.172.
· Código de Processo Civil: arts. 44; 46; 53, III, ‘a’ e ‘b’; 63, §§ 1o e 5o; 99; 101, I; 246; 370; 373, I; 937, § 4o; 1.051.
· Lei Complementar no 8/1970; no 26/1975.
· Decreto no 4.751/2003.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, Tema 1150; REsp 1.895.936/TO; REsp 2.106.701/DF; AgInt no AREsp 1.815.141/AL; AgInt nos EDcl no CC 186.202/DF; ADI 5017 MC.
·TJDFT, IRDR 16; Acórdãos 1954761, 1950516, 1986478, 1961585, 2000971, 1978029, 1975555, 1957674, 1859767, 0744103-45.2024.8.07.0000.